Tribunal: TCU
Processo: 018.581/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Associação Nacional de Pesquisa em Arte-Educação e Cultura (Anpare) e pelo Sr. Guilherme Schiffer Durães, Presidente da entidade

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Associação Nacional de Pesquisa em Arte-Educação e Cultura (Anpare) e pelo Sr. Guilherme Schiffer Durães, Presidente da entidade, contra o Acórdão 17936/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Associação Nacional de Pesquisa em Arte-Educação e Cultura (Anpare) e pelo Sr. Guilherme Schiffer Durães, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se o Acórdão 17936/2021-TCU-Primeira Câmara em seus exatos termos; e 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.